Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730663-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERVALDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS MOREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERVALDO OLIVEIRA DA SILVA (requerido) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por CARLOS MOREIRA ALVES, processo n. 0707480-72.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da impugnação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103280579 dos autos de origem): “A 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID102673347), a parte autora/ré aufere renda bruta de R$ 11.282,15 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), quantia superior ao que se tem definido como hipossuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de eventual requerimento e o fato controvertido que pretendem provar (art. 370 do NCPC), sob pena de preclusão. Ressalto que se pretenderem ouvir testemunhas, deverão juntar o rol com a respectiva qualificação (art. 470 do NCPC); no caso de prova documental, alerto, desde já, que será permitida a juntada apenas de documento novo (art. 435 do NCPC). Caso não haja interesse em produzir provas ou transigir, venha expresso e motivado pedido de julgamento antecipado da lide. (...)” O demandado, inconformado com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, recorre. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma que recebe salário líquido de R$ 3.738,74, que são depositados em sua conta bancária, e imediatamente descontados R$ 2.279,11, lhe sobrando para sobrevivier apenas R$ 1.459,63. Assevera também que possuir diversas outras dívidas, inclusive pensão alimentícia de 10% de seus rendimentos. Liminarmente requer o efeito suspensivo “concedendo a justiça gratuita para prosseguimento do feito”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o recorrente é demandado em Ação Monitória e, em sede de impugnação, teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido. É contra esta decisão que o agravante se insurge. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente em que se examina apenas a liminar, constato que, muito embora não se possa, de plano, afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, tenho que, no presente feito e no atual momento processual não há urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar reclamada. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, pois não se vislumbra que o prosseguimento da marcha processual dependa do recolhimento de custas, por isso não se vislumbra urgente exame quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, ora recorrente. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator